Tribunal: STF
Processo: Rcl 71363
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITE RE COM FUNDAMENTO NO TEMA 800 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO PARADIGMA. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE SE AMOLDA AO TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, nos autos do Processo nº 8001193-90.2019.8.05.0208, sob a alegação de má aplicação do Tema 800 da repercussão geral, bem como de violação à tese firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário 1.304.964 - Tema 1.154 da repercussão geral. 



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação declaratória de validade de diploma de ensino superior ajuizada pela ora beneficiária, no âmbito da qual a reclamante foi condenada à reparação por dano moral, em razão do cancelamento do registro do diploma da beneficiária Gleiciane Ferreira Campos Antunes. 



    Alega que é competência da Justiça Federal julgar a matéria relativa ao restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais em face de instituição privada de ensino superior, nos termos do Tema 1.154 da repercussão geral. 



    Relata que interpôs recurso extraordinário objetivando a aplicação do Tema 1.154 e o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal, sendo que o seu apelo extremo foi inadmitido por aplicação equivocada do Tema 800 da repercussão geral. Discorre que, em sede de embargos de declaração, o juízo a quo determinou o retorno dos autos à Turma Recursal, que realizou juízo negativo de retratação.



    Aduz, nesse sentido, que “o Órgão Colegiado da Eg. Turma Recursal ao julgar o feito deixou de aplicar o TEMA 1154/STF, utilizando-se equivocadamente do Tema 800 para embasar sua decisão, desconsiderando por completo que a presente trata-se de ação envolvendo Instituição de Ensino Superior vinculada ao Sistema Federal de Ensino, logo, a Competência é da Justiça Federal, nos exatos termos do entendimento assentado no Tema 1.154 - (RE 1.304.964)” (doc. 1, p. 12).



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 8001193-90.2019.8.05.0208 e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o decidido o Tema-RG 1.154, com a consequente remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (docs. 29 e 30).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei).  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei).   



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada má-aplicação do Tema-RG 800, bem como a violação ao que decidido no Tema-RG 1.154, cujas teses transcrevo a seguir:



    Tema-RG 800: “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800”.



    Tema-RG 1.154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964, leading case do Tema 1.154 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte deu provimento ao apelo extremo da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, ora reclamante, e assentou a competência da Justiça Federal para processar e julgar os feitos relativos à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. Eis a ementa do julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.304.964, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2021).



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a aplicação equivocada do Tema 800 da repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário interposto pela reclamante, haja vista que a matéria discutida nos autos atrai a aplicação do Tema 1.154 da repercussão geral.



    Constada, pois, a teratologia na aplicação do Tema-RG 800, impõe-se a procedência da presente ação. Nesse sentido, em casos idênticos ao dos autos são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 71.283, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/09/2024; Rcl 65.330, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 27/5/2024; Rcl 53.566, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/7/2023.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia nos autos do Processo nº 8001193-90.2019.8.05.0208 e determinar que seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal em consonância com a tese firmada no Tema-RG 1.154.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente